Tribunal: STF
Processo: RE 74506
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
Imposto sobre serviços. Sociedade turística. Movimento geral de apostas. Ilegalidade da incidência do tributo, pois legítima apenas a cobrança sobre os ingressos vendidos aos frequentadores. Precedente: RE 74.849.
Recurso extraordinário conhecido e provido.